Tribunal: TJBA
Processo: 8022405-73.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8022405-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIVALDO DA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANGELICA DE JESUS SALES, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO PARA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Execução individual fundada em título executivo judicial oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000, impetrado por Marivaldo da Conceição dos Santos, com o objetivo de compelir o Estado da Bahia ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da ausência de pagamento de auxílio-transporte. O feito foi distribuído à Seção Cível de Direito Público do TJBA com base no art. 516, I, do CPC, c/c art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar execução individual derivada de decisão proferida em mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A 5ª Câmara Cível do TJBA, no julgamento do agravo interno nº 015775-64.2024.8.05.0000.1, em 08.08.2024, consolidou entendimento de que o Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais de títulos judiciais proferidos em sede de ações coletivas, inclusive mandados de segurança coletivos.
A competência para tais execuções é do juízo de primeiro grau, especificamente das Varas da Fazenda Pública do domicílio do exequente, por se tratar de execução individual autônoma.
A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, impondo-se a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para sua regular redistribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Execução individual: incompetência reconhecida de ofício, com remessa dos autos ao juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo.

Compete ao juízo de primeiro grau do domicílio da parte exequente processar e julgar a execução individual de sentença coletiva.

A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício, com remessa dos autos para redistribuição ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 1º, e 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, 5ª Câmara Cível, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº
8022405-73.2023.8.05.0000
, ajuizado por

MARIVALDO DA CONCEICAO DOS SANTOS

contra o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DECLARAR A INCOMPETÊNCIA
do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/01